Tribunal: TJMT
Processo: 1022618-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 1022618-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: LENILSON LEMES DE ARAUJO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1052971-72.2019.8.11.0041, ajuizada contra LENILSON LEMES DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo, solicitado pelo Agravante, para regularizar os dados e a propriedade da motocicleta junto ao Detran, diante da ausência do referido registro, aplicando multa de 10% do valor da causa, na forma do 77, inciso IV do CPC, devidamente atualizada em favor do Estado, diante da resistência no cumprimento do comando judicial anteriormente determinado.
Requer a concessão do EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO ao recurso, em face da presença dos requisitos exigidos pela lei, sob o argumento que a sua não concessão poderá causar à Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, já que a permanência do bem na posse do Agravado, constitui-se em perigo à garantia contratual, dada a possibilidade de sinistro e a inexistência de seguro.
Assevera que a decisão é notoriamente ilegal, sendo que pelo princípio da legalidade tem-se que somente por intermédio da lei é possível criar deveres, direitos e impedimentos, de modo que a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da multa por litigância de má-fé, viola os preceitos da Constituição Federal, não se encontrando amparo legal.
Aduz que o peticionamento de dilação de prazo não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido está apenas exercendo seu direito ao contraditório, de modo que o decisum merece ser revogado, para afastar a penalidade imposta.
Dessa forma, postula pela concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim suspender a decisão recorrida e ser afastada a incidência da multa prevista no art. 77, IV do CPC e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina quea probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, a priori.
Entendeu o MM. Juiz que depois de dois sucessivos descumprimentos por parte do agravante para proceder à regularização dos dados do veículo junto ao Detran e, de indeferimento da dilação de prazo pleiteada continua resistindo no cumprimento do comando judicial, a ensejar a imposição de multa, nos moldes do art. 77, inciso I, II, III, IV do CPC.
Como é cediço, a multa em questão não se trata de astreinte, concluindo o juízo pela presença do elemento subjetivo para aplicação da multa em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se confundindo com astreintes que possui natureza eminentemente coercitiva e, inclusive, pode ser cumulada com aquela prevista no Art. 77 do CPC.
Com efeito, a priori, merece destaque a observação exarada pelo juízo (id no 64749463):
“Indefiro o requerimento de ID. 29201209, haja visto o transcurso de tempo superior a 30 dias sem manifestação do Requerente. Destarte, em diligência ao sistema Renajud, constato que a ausência do registro do proprietário da motocicleta ainda persiste (extrato anexo), portanto intimo o Banco para regularizar os dados do bem junto ao Detran, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, indeferindo dilação de prazo (...)”
Ademais, o agravante já havia sido alertado pelo juiz do feito que em caso de novo pedido de dilação de prazo e descumprimento ao comando judicial, restaria caracterizada resistência indevida, sendo-lhe aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo/ativo, de modo que sem prejuízo do convencimento que poderei formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Outrossim, intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Comunique-se ao juízo do feito.
Cuiabá-MT, 4 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora